Tribunal: TJDFT
Processo: 0719532-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MODALIDADE CONSIGNADO. LIMITAÇÃO PERCENTUAL DOS DESCONTOS. EXTENSÃO AOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS, COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.085. REDUÇÃO DA CONDIÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, em que se discute se a limitação legal para descontos em consignação abrange os empréstimos bancários, com desconto em conta corrente.
2. A normatividade regente aplicada para a hipótese de empréstimos consignados, é a prevista no § 2o do art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840, de 23/12/2011 que, por sua vez, é regulamentada pelo art. 10 do Decreto distrital no 28.195 de 16 de agosto de 2007, o qual disciplina as consignações em folha de pagamentos dos servidores e militares no âmbito do Distrito Federal.
3. Por meio do Tema Repetitivo no 1.085 (REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP, REsp 1872441/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
4. Na modalidade de empréstimo consignado, a autonomia da vontade do mutuário é reduzida, pois não possui meios de impedir o desconto direto em seus rendimentos. Destarte, a limitação prevista visa evitar que o indivíduo comprometa sua remuneração integral, preservando sua subsistência e a de sua família. Por outro lado, nas hipóteses de empréstimos comuns com autorização para débito em conta, destaca-se a autonomia da vontade das partes, que pactuaram livremente as disposições contratuais pertinentes. A parte devedora possui ainda a possibilidade de requerer a revogação da autorização para débito em conta, aceitando, naturalmente, as implicações decorrentes de sua escolha.
5. Apelação conhecida e provida.